Tribunal: TJDFT
Processo: 0708332-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708332-69.2025.8.07.0000 RECORRENTE: EDGAR RODRIGUES PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Revisão criminal. Roubo circunstanciado. Reexame de provas. Concurso de crimes. Revisão julgada improcedente. I. Caso em exame 1. Revisão criminal de condenação à pena de 9 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão pelos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) nulidade do reconhecimento fotográfico; (ii) se a condenação é contrária à evidência dos autos; e (iii) se houve concurso de crimes. III. Razões de decidir 3. A revisão criminal não serve para reexaminar fatos e provas examinadas na sentença e no acórdão que a confirmou. Incumbe ao requerente trazer novas provas ou demonstrar que a condenação contraria a evidência dos autos ou texto expresso da lei penal, ônus do qual se não se desincumbe, improcede a revisão. 4. Não é contrária à evidência dos autos condenação baseada em reconhecimento fotográfico ratificado pelas vítimas, em juízo, e corroborado por outras provas independentes e idôneas que demonstraram a autoria do crime. 5. Na subtração de bens de mais de uma vítima na mesma ação, há concurso de crimes de roubo, e não crime único. IV. Dispositivo 6. Revisão criminal julgada improcedente. _______ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226 e 621; CP, arts. 70 e 157. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, HC 464.843/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 02/10/2018; AgRg no AREsp n. 2.465.174/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024. O recorrente alega violação aos artigos 226 e 386, incisos II e VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, ressaltando a ocorrência de nulidade no reconhecimento pessoal, porquanto não teriam sido observadas as formalidades legais. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 226 e 386, incisos II e VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Outrossim, o entendimento do acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “ainda que o reconhecimento fotográfico esteja em desacordo com o procedimento previsto no art. 226 do CPP, deve ser mantida a condenação quando houver outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, independentes e suficientes o bastante, para lastrear o decreto condenatório” (AREsp n. 2.799.327, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJEN de 18/03/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne à alínea “c” do permissivo constitucional, pois julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem dissídio jurisprudencial. Nesse sentido, entende o sodalício: “A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que não se admite como paradigma, para comprovação do dissenso interpretativo, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.509.472/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 18/9/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 2737721, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 23/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002